Tribunal: TJMT
Processo: 1025977-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025977-96.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI
PACIENTE: SEBASTIAO SILVINO MARTINS
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelos advogados Robson Dupim Dias e Silvia Cristina Giraldelli, em favor de Sebastião Silvino Martins, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.
Narram que:
“O paciente fora processado pelo suposto cometimento do crime de estupro. A ação penal a que respondeu o paciente tramitou perante o Juízo monocrático da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT. Em suma, o Paciente no ano de 2013, fora indiciado e denunciado pelo crime descrito no art. 213, §1o e 226, II do Código Penal, por ter sido acusado pela Sra. Roseni Camilo dos Santos, genitora da vítima Paula Geovanna dos Santos, que à época contava com 14 anos de idade, de ter cometido o crime de estupro contra sua filha. (...) Depois de tantos anos, em 02/04/2018, transitou em julgado o processo e em final de 2019, foi cumprido mandado de prisão contra o paciente para que cumprisse a pena imposta. Nesses anos todos que o processo tramitou (mais de 7 anos), a suposta vítima que nunca acompanhou os autos, pensava que tal processo não tivesse ido adiante e nada tivesse ocorrido em desfavor do paciente, quando então, tomou conhecimento por meio de uma tia sua, que o ora paciente havia sido preso, uma vez que havia sido condenado em razão daquela acusação de estupro. Paula Geovanna, agora maior de idade, após tomar conhecimento da prisão do paciente, entrou em desespero e choro, pois sabia que a estória contada naquela época, não era verdadeira e, somente havia feito aquilo, obrigada por sua genitora, que tinha uma contenda de cunho financeiro com o paciente. Diante de tal situação, procurou uma das filhas do paciente, de nome Alzirene (telefone celular n. (66)99612- 4514), para contar a verdadeira história. Diante da injustiça cometida, Paula Geovanna foi até o cartório do 2o Ofício da Comarca de Juara/MT e solicitou que fosse colhido seu depoimento naquela localidade, ocasião em que a escrevente Juliene entendeu que seria o caso de uma escritura pública de ata notarial e assim foi feito (documento devidamente juntados aos Autos da Ação de Justificação Criminal). Em tal documento, a vítima se retratou e declarou que à época dos fatos narrados na denúncia dos autos 1315-75.2013.811.0018, mantinha um relacionamento com um garoto de semelhante idade que morava nas proximidades do sítio que esta residia com sua genitora e em certa ocasião, mantiveram relação sexual e sua Genitora acabou descobrindo tal fato. A genitora de Paula, diante da descoberta que fez (da relação sexual de sua filha com um jovem de mesma idade) e, aproveitando-se do fato de ter uma desavença de cunho financeiro com o Paciente, o acusou de ter abusado sexualmente de sua filha Paula e obrigou esta a mentir e confirmar sua narrativa. Paula que era menor de idade, com apenas 14 anos, e dependente de sua Genitora, acabou confirmando a versão da mãe e manteve tal acusação mentirosa contra o paciente em todos os atos do processo. Diante dessa situação, ajuizou-se pedido de justificação criminal na vara de origem, para que a vítima e sua genitora pudessem ser ouvidas novamente, uma vez que as declarações da vítima em ata notarial, mudam totalmente os fatos como contados e traz uma nova roupagem. eis aqui um fato novo, uma prova nova. Após o ajuizamento de tal pedido, o Ministério Público apresentou suas manifestações pugnando pelo não acolhimento do pedido e, consequentemente, a improcedência deste, uma vez que entende que o paciente apenas quer rediscutir o mérito, baseando nos mesmos fatos e testemunhas e nada de novo foi apresentado. Adiante, a defesa apresentou suas impugnações ao alegado pelo Ministério Público. eis que então, adveio sentença de improcedência do pedido, proferida pelo juízo “a quo”, com a fundamentação de que “no presente caso, o requerente não logrou êxito em demonstrar que a prova que pretende produzir funda-se em fatos novos, diferentes daqueles discutidos em sede de ação penal, de modo que, apenas pretende instaurar a rediscussão do mérito da sentença penal condenatória atingido inclusive coisa julgada”.
Assim, sustentam ser ilegal o indeferimento da justificação criminal, pois a medida é imprescindível para o posterior ajuizamento de ação de revisão criminal, não competindo ao juízo de primeiro grau exercer juízo de valor sobre as provas a serem produzidas.
Postula-se, em liminar, a reforma da decisão objurgada, com posterior confirmação de mérito, apontando como urgência o fato de o paciente ser idoso e estar preso em regime fechado, para fins de cumprimento da condenação.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 70855453).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
Este é o caso dos autos.
Evidentemente que não é este o momento para emitir qualquer juízo de valor acerca da prova, cuja produção em juízo, postulam os impetrantes.
O fato é que a circunstância de a vítima ter, em tese, retratado acerca dos acontecimentos outrora atribuídos ao paciente, inclusive procurando de forma espontânea seus familiares e se sujeitando à lavratura de escritura pública, constitui, à toda evidência, prova nova.
Tratando-se de prova testemunhal, sempre que houver mudança significativa na narrativa dos fatos, notadamente em crimes de natureza sexual, estar-se-á diante de prova nova, cuja suficiência [ou não] para rescindir eventual sentença condenatória será examinado caso a caso, na via jurídica adequada, pelo órgão jurisdicional competente.
Para tanto, é indispensável o procedimento cautelar, pois por expressa determinação legal, “a descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621,
III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de
justificação criminal” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020).
Logo, diante de um pedido de justificação criminal, cabe ao magistrado de primeiro grau apenas examinar se há elemento novo, sobre o prisma da mudança de narrativa, sem exercer qualquer juízo de valor acerca da idoneidade [ou não] daquela prova para a manutenção ou modificação da sentença condenatória, cuja exame de mérito compete exclusivamente ao Tribunal de Justiça.
O referido procedimento visa assegurar a ampla defesa e o contraditório na produção da pretensa prova nova, pois permite, inclusive, que o Ministério Público possa formular perguntas tendentes à verificação da espontaneidade e liberdade da nova declaração apresentada por determinada vítima ou testemunha, de modo que, ao examiná-la no mérito, o Tribunal de Justiça faça o adequado juízo valorativo.
A propósito, a ausência de justificação prévia impede a análise da prova nova pelo Tribunal de Justiça em revisão criminal, porquanto “o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório” (STJ, REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018).
Em sendo assim, o ato judicial que fulminou a pretensão da defesa do paciente de produzir prova que, teoricamente, poderia instruir ação de revisão criminal, cuja causa de pedir se baseia em suporte idôneo – declaração nova da vítima, com substancial modificação do contexto fático, lavrada em documento público -, revela-se manifestamente ilegal e arbitrário, por impedir, por via transversa, a busca posterior de sua absolvição, antecipando-se ao exame de questão de competência exclusiva do Tribunal de Justiça.
Neste sentido:
“CRIMINAL. RHC. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PEDIDO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL INDEFERIDO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTO INCONSISTENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO INOCORRENTE. VALOR DA PROVA QUE DEVE SER AFERIDO PELO JUÍZO COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. PRETENSÃO DE CONSTITUIR PROVA PARA FUTURA PROPOSTA DE REVISÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA. (...)
Deve ser admitida a justificação criminal para fins de constituir material probatório para instruir ação de revisão criminal, tendo em vista que a prova utilizada para tal fim deve ser pré-constituída.
A manifesta intenção do paciente em propor ação revisional - que exige a existência de prova pré-constituída - com o fim de se ver absolvido com base na tese de que não se encontra no local do crime, constitui fundamento suficiente ao deferimento de realização de audiência de justificação.
Compete ao órgão jurisdicional, quando do julgamento da revisão criminal, dar às provas colhidas o valor que lhes for admissível.
Estando demonstrado o cerceamento ao direito de ampla defesa do paciente, resta patente a ilegalidade da decisão que indeferiu a justificação, bem como do acórdão que a manteve, sendo necessária a desconstituição do julgado para determinar a realização da requerida justificação criminal.
VII. Recurso provido, nos termos do voto do Relator.” (STJ, RHC 16.850/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2004, DJ 28/02/2005, p. 340)
Portanto, diante de manifesto cerceamento de defesa, defiro o pedido de liminar, para determinar o processamento da justificação criminal, com a oitiva das testemunhas pretendidas pela defesa do paciente, garantindo-se o contraditório e abstendo o magistrado de piso do exercício de qualquer juízo de valor, quanto ao resultado da prova. Outrossim, considerando que o paciente é idoso e está preso, determino a tramitação do incidente de justificação criminal com as prioridades legais atinentes.
Intime-se.
Oficie-se com urgência o magistrado de primeiro grau.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator